Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001547-46.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON DARVANI KLASENER e BENJAMIN KLASENER em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002658-81.2005.8.11.0020, julgou extinto o feito sem resolução do mérito quanto aos Agravados ERNANI EVANDRO KLASER E SINARA DE LOURDES ZANOS KLASENER.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o Magistrado a quo se equivocou ao reconhecer a cessão de crédito à espécie. Afirma que “não há se falar sucessão processual, mas deverá ser entendido como extinção da dívida, uma vez que o Cessionário é obrigado em sua integralidade”.
Assevera que “após noticiada a Cessão de Crédito nos autos, houve a manifestação nos autos, informando sobre a necessidade da extinção do feito, diante da satisfação do Crédito sobre a devedora principal, bem como houve a denúncia que a SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER não era cessionária”. Relata que o Juiz a quo não apreciou os referidos pontos impugnados pelo Agravante em sede de Embargos de Declaração.
Segue argumentando que o decisum a quo “deve ser considerado não fundamentada, vez que o juízo a quo não enfrentou os argumentos deduzidos no recurso”.
Por derradeiro, afirma que “a extinção processual deveria ocorrer em face de todos os Executados, nos moldes do inciso II do art. 924 do CPC, ante a satisfação do crédito que ocorreu pela modalidade confusão patrimonial”.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requesta pelo provimento do Instrumental interposto.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, observo que a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto do Juiz a quo em que reconheceu a cessão de crédito ao caso em voga, bem como julgou extinto o feito sem resolução do mérito quanto aos co-devedores ERNANI EVANDRO KLASER E SINARA DE LOURDES ZANOS KLASENER.
Examinando acuradamente os autos originários, nota-se que, de fato, uma das partes ostenta concomitantemente a qualidade de credor e devedor. Com efeito, o Sr. ERNANI EVANDRO KLASENER, na qualidade de representante legal da empresa e principal devedora da demanda executória “Transportadora Cristal Ltda.”, foi devidamente outorgado como cessionário em cessão de crédito realizado junto ao BANCO DO BRASIL S.A., como se vê da escritura pública acostada em Id. 74755480 – pág. 29.
Essa circunstância em particular confere aos Agravantes a probabilidade do direito invocado, vez que, de fato, houve confusão patrimonial nos autos executórios originários. Da mesma forma, o periculum in mora também se revela nos autos, na medida em que o Agravado ERNANI EVANDRO KLASER peticionou nos autos requestando avaliação dos bens objeto da demanda para fins de adjudicação, (ID. 74755452).
Por tais considerações e, preenchidos os requisitos autorizadores da medida in limine, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,10 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora